Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002757-59.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração, Advertência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE PAD. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para revogar decisão que havia suspendido processo administrativo disciplinar instaurado em face de servidor público estadual, ao fundamento de inexistência de descumprimento de decisão judicial anterior e ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada autonomia da decisão agravada fundada em fatos supervenientes; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à suposta ilegalidade na reabertura do rol de testemunhas no PAD; (
iii
) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao afastar o perigo de dano decorrente da produção de prova oral; e (
iv
) determinar se houve adoção indevida de premissa meritória acerca do marco inicial da prescrição disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a fundamentação da decisão agravada e concluiu que a nova suspensão do PAD decorreu de premissa equivocada de descumprimento de ordem judicial já exaurida pelo julgamento do recurso administrativo pela autoridade competente.

4. A decisão embargada reconheceu que a retomada dos atos instrutórios do PAD configurou exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública, inexistindo fato novo apto a justificar a ampliação da tutela anteriormente concedida.

5. O acórdão analisou a alegação de nulidade procedimental relativa à indicação de novas testemunhas e consignou que eventual vício na instrução administrativa não autoriza, por si só, a paralisação integral do PAD, em observância ao princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário no processo administrativo disciplinar.

6. A decisão embargada examinou o requisito do perigo de dano e concluiu que a continuidade da instrução processual não gera prejuízo irreparável, sendo possível eventual invalidação posterior dos atos administrativos em caso de procedência da ação mandamental.

7. O acórdão também destacou que a paralisação prolongada do PAD representa risco concreto de comprometimento da pretensão punitiva estatal, diante da possibilidade de prescrição intercorrente e perecimento probatório, em afronta ao interesse público primário.

8. Não houve pronunciamento definitivo sobre a prescrição disciplinar, tendo o Tribunal apenas reconhecido, em sede de cognição sumária, a ausência de prova inequívoca apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo servidor quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao rejulgamento da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A mera alegação de vício procedimental em processo administrativo disciplinar não autoriza sua suspensão integral sem demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante. 3. A continuidade da instrução de PAD não configura, por si só, perigo de dano irreparável apto a justificar tutela suspensiva. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e revogar a suspensão do processo administrativo disciplinar (PAD) n. SIGADOC-SEMA-PRO 2023/08333.

O Estado de Mato Grosso interpôs o recurso contra decisão (Id de origem 216733932) que determinou a suspensão do PAD até ulterior deliberação, sob o fundamento de que a Administração Pública teria descumprido uma liminar anterior. O Estado demonstrou que a primeira liminar condicionava a suspensão apenas até o julgamento de um recurso administrativo, o qual foi devidamente apreciado e julgado improcedente pela Secretária de Estado de Meio Ambiente (SEMA). Sustentou o ente público que a retomada do PAD era legítima pelo exaurimento da condição suspensiva, e que não havia prova inequívoca da prescrição alegada, existindo, por outro lado, risco de dano reverso.

Este colegiado deu provimento ao recurso estatal (Id 359755378), fundamentando que a primeira decisão liminar estabeleceu uma condição resolutiva específica, a manifestação da autoridade superior, a qual foi integralmente cumprida. Consignou-se que a retomada do PAD não configurou descumprimento de ordem judicial, mas exercício regular do poder disciplinar. O acórdão destacou que a suspensão de um PAD exige demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não ocorreria em face da controvérsia fática sobre o marco inicial da prescrição, e que a produção de prova oral não acarreta dano irreparável, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a possibilidade de anulação posterior de todos os atos em caso de procedência do Mandado de Segurança.

O ora
e
mbargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa, aduzindo, em síntese, que o acórdão focou apenas na primeira liminar, ignorando que a decisão agravada se fundou em fatos novos e supervenientes
(Id 362345886)
.

Afirma que o Tribunal não analisou a ilegalidade específica da Comissão Processante ao permitir a indicação de novas testemunhas após o início da instrução, violando a LC n. 207/2004.

Sustenta que o acórdão reduziu a tutela jurisdicional a um caráter meramente reparatório, ignorando a função preventiva do Mandado de Segurança e a irreversibilidade prática da prova oral produzida sob suspeita de prescrição.

Aponta que o acórdão afirmou não poder julgar o mérito da prescrição por ser cognição sumária, mas acabou por prestigiar a premissa administrativa do Estado sobre o termo inicial em detrimento da tese do servidor.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 364564399) pugnando pela rejeição dos embargos. Argumentou que a decisão é clara e devidamente fundamentada, inexistindo os vícios apontados. Sustenta que o embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito recursal e o rejulgamento da causa, o que é vedado em sede de embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial padece de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O embargante afirma que o acórdão ignorou que a decisão de primeiro grau era autônoma e baseada em fatos novos. Tal argumento carece de suporte fático-processual e beira a inovação argumentativa.

Diferente do que sustenta o embargante, o Juízo de origem não proferiu uma decisão estruturada em novos requisitos de urgência. Ao contrário,
aquele Juíz
o fundamentou sua decisão expressamente na premissa de que a Administração havia descumprido a ordem anterior. O acórdão embargado descontruiu essa argumentação, conforme se extrai do seguinte trecho:

A decisão ora agravada, com a devida vênia, partiu de premissa equivocada ao fundamentar a nova suspensão na ideia de que a continuidade dos atos instrutórios do PAD afronta a ordem judicial previamente estabelecida. Não houve afronta, pois a ordem prévia foi exaurida pelo seu próprio cumprimento. Ao “ratificar” a suspensão sob fundamento de descumprimento, o Juízo de origem acabou por conceder uma nova tutela de urgência, ampliando substancialmente o escopo da medida (de “até o julgamento do recurso” para “até ulterior deliberação judicial”), sem, contudo, apresentar fundamentação idônea e específica para essa nova constrição, baseando-se essencialmente na falaciosa premissa da desobediência.

Não há que se falar em omissão sobre autonomia da decisão. O que houve foi o reconhecimento, por este Tribunal, de que a decisão agravada era um prolongamento indevido de uma medida cuja condição resolutiva já havia ocorrido.

A ratificação operada no primeiro grau foi nula justamente porque se amparou em um descumprimento inexistente. Os tais fatos novos citados, como, por exemplo, a realização de oitivas, nada mais são do que o exercício regular da atividade administrativa que a própria liminar anterior permitiu ao ser exaurida. Portanto, o acórdão enfrentou sim a natureza da decisão, desconstruindo sua fundamentação por falta de suporte fático.

O embargante reclama que o Tribunal não analisou detalhadamente a suposta ilegalidade na reabertura do rol de testemunhas. Novamente, sem razão.

O acórdão explicitou que o objeto do Agravo de Instrumento é a verificação dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a suspensão total do PAD. Consignou-se expressamente:
“A mera alegação de vício procedimental não autoriza a suspensão da apuração, sob pena de subverter a lógica do controle judicial, que deve ser posterior e corretivo, salvo em casos teratológicos.”
.

Ao contrário do que afirma o embargante, o Tribunal não se omitiu, ele aplicou o princípio da intervenção mínima do Judiciário no processo administrativo. Explicou-se que eventuais nulidades na colheita de provas devem ser arguidas no momento da sentença ou através de impugnação específica, não servindo de fundamento para paralisar todo o poder-dever disciplinar do Estado, especialmente quando a tese de fundo ainda é incerta.

O embargante aponta contradição e omissão devido ao Tribunal ter considerado o dano como reparável mediante anulação posterior.

Aqui, o embargante confunde insatisfação com o resultado com omissão. O acórdão enfrentou o tema do perigo de dano de forma exaustiva, sopesando o risco reverso:

O risco reverso, contudo, é muito mais grave: a paralisação do PAD por tempo indeterminado coloca em risco real a pretensão punitiva estatal, podendo levar à prescrição intercorrente ou à perda de provas pelo decurso do tempo, ferindo o interesse público primário na apuração de condutas graves.

Explicou-se que a realização de oitivas e a consolidação de narrativa acusatória são elementos subjetivos. O perigo de dano para suspender um PAD deve ser concreto e imediato, como uma demissão iminente sem contraditório, e não a simples marcha processual.

A função preventiva do Mandado de Segurança foi preservada, mas o Tribunal entendeu que, no balanço dos interesses, a presunção de legitimidade do ato administrativo e o interesse público na apuração prevalecem sobre o incômodo processual do servidor.

Por fim, o embargante alega contradição devido ao Tribunal ter adotado a premissa do Estado sobre o marco inicial da prescrição.

Não houve adoção de tese meritória definitiva. O que o acórdão fez foi constatar a ausência de probabilidade do direito para fins de liminar. Em sede de tutela de urgência, se a prova não é inequívoca e há divergência fundamentada sobre a data da ciência do fato, desaparece o requisito da probabilidade.

Transcreve-se o trecho elucidativo:

A suspensão liminar de todo um processo disciplinar exige prova inequívoca e pré-constituída da ilegalidade flagrante, o que seria o caso se a prescrição fosse evidente matemática e documentalmente, sem controvérsia fática, o que não se verifica de plano no caso em tela, dada a divergência sobre a data da ciência inequívoca para fins de contagem de prazo.

O Tribunal apenas aplicou a regra da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Enquanto a prescrição não for declarada por sentença, após cognição exauriente, presume-se legítimo o ato da autoridade que fixou o termo inicial em dezembro de 2018 e deu seguimento ao feito. Não há contradição, mas aplicação rigorosa da técnica processual das tutelas de urgência.

O que se observa é que o embargante utiliza os embargos para manifestar seu inconformismo com a decisão que permitiu a retomada do PAD. Todas as questões relevantes para o desfecho do recurso foram enfrentadas.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, desde que fundamente os motivos do seu convencimento, o que foi integralmente realizado no caso concreto.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026